Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716653-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRO ATIVO SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA RECORRIDOS: ANDERSON TIAGO CAMPOS DOS SANTOS E PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PREECHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante. 2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil ,em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 2.1. Nos termos do art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. 3. A sociedade empresária agravante ostenta como único sócio o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira. Nesse contexto, convém observar que, a despeito de ter o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região reconhecido a natureza de franquia, relativamente à modalidade do negócio jurídico celebrado entre a sociedade empresária agravante e a sociedade anônima a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, é incontroverso que o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, ajuizou a respectiva ação trabalhista com o intuito de ver reconhecida a relação de emprego mantida com sociedade anônima aludida. 3.1. Nota-se, assim, que o devedor afirmou expressamente a existência de desvio de finalidade na criação da sociedade empresária agravante, o que teria feito para ocultar relação de emprego por exigência da empregadora. 4. Percebe-se, portanto, que, na ocasião em que julgou conveniente aos seus interesses o referido devedor declarou expressamente que criou a sociedade empresária agravante para a prática de ocultação da relação de emprego. No entanto, na oportunidade em que foi demandado por suposta dívida, como no caso dos autos do processo de origem, afirmou de que a pessoa jurídica aludida foi criada com objetivo lícito. 5. A situação descrita, pelas razões expostas, evidencia o uso abusivo da personalidade jurídica, o que autoriza a consequente desconsideração, nos termos do art. 50 do Código Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 50, § 1o, do Código Civil, sustentando não ter havido desvio de finalidade apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Aduz que a legislação civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser aplicada em casos de desvirtuamento, na forma subjetiva, onde a desconsideração requer o elemento fraude a credores, e na forma objetiva, em que deve ser demonstrada a confusão patrimonial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 50, § 1o, do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial” (AgInt no AREsp n. 2.374.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porquanto não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020